Tribunal: STF
Processo: RE 90779
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-10-03
Data de publicação: 1980-10-03

Ementa:
NÃO NEGA VIGENCIA AO ART. 1.295, PARAGRAFO 1., DO CÓDIGO CIVIL,
O ACÓRDÃO QUE ANULA DOAÇÃO FEITA COM PROCURAÇÃO QUE NÃO
ESPECIFICA O BEM A SER DOADO, NEM O DONATARIO, QUANDO O
MANDATARIO, AS VESPERAS DO DESQUITE, USANDO PROCURAÇÃO GENERICA
COM PODERES PARA ALIENAR OS BENS DO CASAL, DOA PARTE DE IMÓVEL
DA ESPOSA AO FILHO DO CASAL, A REVELIA DA MANDANTE, COM QUEM ERA
CASADO PELO REGIME DA SEPARAÇÃO ABSOLUTA DE BENS. SÚMULA N. 400.
HONORARIOS DA SUCUMBENCIA FIXADOS ENTRE OS LIMITES LEGAIS.
SÚMULA N. 389.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO EVIDENCIADO.
SÚMULA N. 291.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.